Tribunal: TJBA
Processo: 0538122-80.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0538122-80.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): ALEXSANDRO DA SILVA LINCK APELADO: JOSEFA SANTANA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEIRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito, proposta com o objetivo de reduzir os juros remuneratórios cobrados em contratos de empréstimo pessoal não consignado e determinar a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples. A sentença impôs a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central à época das contratações e determinou a restituição do indébito simples. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados liminarmente. A Apelante, instituição financeira, pretende a reforma integral da sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou a restituição simples do indébito, requerendo o reconhecimento da validade das taxas pactuadas ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de mercado com acréscimo de 30%, em razão do suposto alto risco dos consumidores contratantes. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial; (ii) saber se os juros remuneratórios pactuados nos contratos celebrados entre as partes são abusivos, justificando sua revisão com base nas taxas médias de mercado; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a maior, mesmo sem a comprovação de má-fé da instituição financeira; (iv) saber se a mora contratual deve ser descaracterizada diante da constatação da abusividade dos encargos exigidos; e (v) saber se é possível aplicar, subsidiariamente, a taxa média do Banco Central com acréscimo de 30%, sob a justificativa de risco elevado do consumidor. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois restou demonstrado que ambas as partes se manifestaram expressamente pela dispensa de produção de provas, conforme documentos constantes nos autos. O julgamento antecipado do mérito foi corretamente proferido nos termos do art. 355, I, do CPC. 4. Quanto ao mérito, a análise das taxas de juros pactuadas evidencia significativa discrepância em relação às taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, com diferenças que ultrapassam os 150% ao mês e os 400% ao ano em diversos contratos, o que caracteriza onerosidade excessiva e abusividade nos termos da jurisprudência do STJ. 5. A instituição financeira não produziu prova nos autos que demonstre, de forma individualizada, o risco elevado da operação ou peculiaridades do perfil da consumidora que justificassem as taxas aplicadas, tampouco apresentou dossiê de crédito ou análise de risco. 6. A padronização das taxas em diferentes contratos, ao longo de vários anos, reforça a ausência de negociação e a prática abusiva, contrariando a lógica da precificação de risco e os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 7. A restituição dos valores pagos a maior é devida, ainda que na forma simples, independentemente da demonstração de má-fé, conforme o disposto no art. 884 do Código Civil. 8. A descaracterização da mora é medida que se impõe diante da constatação da abusividade dos encargos exigidos durante a vigência contratual, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial n. 1.061.530/RS. 9. O pedido subsidiário de aplicação da taxa média de mercado acrescida de 30% deve ser rejeitado, por ausência de amparo legal ou jurisprudencial, bem como pela inexistência de elementos técnicos que demonstrem o risco alegado. Trata-se de mera presunção unilateral, incompatível com o sistema de proteção ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando ambas as partes expressamente dispensaram a produção de provas. 2. São abusivas as taxas de juros remuneratórios que, sem justificativa individualizada, excedem significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. Reconhecida a cobrança indevida, é cabível a restituição simples dos valores pagos a maior, independentemente da comprovação de má-fé. 4. A constatação de abusividade dos encargos contratuais afasta a configuração da mora. 5. A aplicação de acréscimo genérico de 30% à taxa média de mercado, a título de risco, é inadmissível sem prova concreta da condição individual do contratante.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 85, § 11; 1.026, § 2º; CC, arts. 406, 389, 884. Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0538122-80.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante a Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos e Apelada Josefa Santana da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator